Tribunal: TJSP
Processo: 1030015-29.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Serviço essencial. Ônus da ré. Descumprimento. Dano moral configurado. Supressão arbitrária de serviço básico e essencial. Valor indenizatório que deve ser mantido em R$ 10.000,00, por atender à dúplice finalidade, punitiva e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Serviço essencial. Ônus da ré. Descumprimento. Dano moral configurado. Supressão arbitrária de serviço básico e essencial. Valor indenizatório que deve ser mantido em R$ 10.000,00, por atender à dúplice finalidade, punitiva e compensatória, da reparação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Autora que não é empresa de grande porte. Vulnerabilidade técnica e dependência com relação à ré. Possibilidade de aplicação do CDC, inclusive com a inversão do ônus da prova, sob a ótica da teoria finalista mitigada (ou finalismo aprofundado). Precedentes. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais.
RECURSO NÃO PROVIDO.